Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Descontos indevidos em conta corrente - repetição do indébito em dobro – abatimento dos valores já ressarcidos. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não comprovada - dano moral afastado. Recurso parcialmente provido.
1. A presente demanda foi ajuizada em face das instituições CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., visando à repetição de indébito, em dobro, dos valores debitados em sua conta bancária, sem sua autorização, bem como indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora no importe de R$ 21.733,54 e, individualmente, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
3. Os réus interpuseram recursos inominados, alegando, em síntese, que: (i) os descontos realizados na conta corrente da autora decorreram de previsão contratual expressa e da Resolução BACEN no 4.549/2017, afastando a alegação de falha na prestação do serviço; (ii) não houve má-fé na conduta das requeridas, afastando-se a aplicação da devolução em dobro dos valores cobrados; (iii) a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes se deu de forma legítima; e (iv) o valor da indenização por danos morais fixado deve ser reduzido.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da autora e a consequente repetição do indébito; (ii) a caracterização da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes como fato gerador de dano moral; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Da análise pormenorizada dos autos é possível verificar que assiste razão à autora, em parte. Em sua narrativa, a recorrida alega que atrasou alguns dias o pagamento da fatura de dezembro de 2023 e, por isso, os réus teriam parcelado o valor da dívida sem sua autorização. As faturas do cartão da autora juntadas pelos reús demonstram que, já em novembro de 2023 a autora providenciou o pagamento parcial da fatura, o que justificou a cobrança dos encargos na fatura do mês seguinte (12/2023).
6. O parcelamento de saldo devedor de cartão de crédito constitui procedimento previsto pela Resolução BACEN no 4.549/2017, cuja finalidade é prevenir o superendividamento, pois permite que o consumidor parcele dívidas em atraso em condições mais benéficas que as do crédito rotativo ordinário, o que atenua o crescimento do total devido em decorrência da inadimplência. Contudo, por se tratar de uma relação de consumo, a interpretação e aplicação da resolução não deve ser de forma isolada, mas sim levando em consideração todo o ordenamento jurídico, sobretudo o CDC. Desse modo, deve ser considerado ilegal a prática do parcelamento automático, quando não informado suficientemente ao consumidor, pois essa operação depende de manifestação expressa do devedor na forma de autorização prévia e de sua comunicação inequívoca, não podendo ser simplesmente imposto de forma automática, especialmente por se tratar de uma operação de desconto direto na conta bancária da autora, observadas as exigências dos arts. 54-B; e 54-D, do CDC. De qualquer sorte, vale ressaltar que é vedada a antecipação da cobrança desse parcelamento automático, que pela Resolução BACEN no 4.549/2017 só é aplicável e exigível após o vencimento da fatura subsequente da que está em atraso.
7. Na hipótese dos autos, verifica-se que, na fatura do mês 02/2024, os réus parcelaram o valor devido pela autora antes do vencimento desta fatura, antecipando assim o parcelamento, procedimento vedado pela Resolução. Embora se trate de dívida regularmente constituída em cartão de crédito, a cobrança de parcela mediante dedução ou desconto de sua conta bancária antes do vencimento configura cobrança irregular ou indevida.
8. É certo que o pagamento da fatura de 11/2023 foi realizado com atraso, a justificar os consequentes encargos. Além disso, autora, também fora do prazo, efetuou pagamento parcial da fatura de janeiro/2024, no importe de R$ 3.500,00, quando a dívida total era R$ 3.775,88. O valor devido foi parcelado em 12 vezes de R$ 621,57 lançado na fatura desde então - crédito rotativo Resolução BACEN no 4.549/2017, sem levar em conta o pagamento parcial de R$ 3.500,00, o qual somente foi considerado para o efeito de compensação nas faturas dos meses 07 e 08/2024.
9. Observa-se que na fatura dos meses 07 e 08/2024 (ID 68606690 - pág 24) os requeridos cancelaram a operação do parcelamento (01/2024) e estornaram os valores correspondentes de cada fatura e compensou o pagamento parcial realizado em janeiro, bem como estornou parte dos encargos da dívida cobrada nas faturas anteriores. Os réus, entretanto, não estornaram a totalidade dos valores cobrados a título de multa e encargos. De modo que, os valores remanescentes devem ser restituídos à autora.
10. De acordo com a planilha apresentada pela própria autora (ID 68606667), a soma desses valores perfaz R$ 1.143,37. Esclarece-se que os valores incluídos na planilha sob a rubrica “anuidade” não foram incluídos no cálculo nem se trata de encargos relacionados ao parcelamento da dívida.
11. A recorrida sustenta, ainda, que na fatura de agosto de 2024 (ID 68606651), na condição de avalista de empréstimo de seu marido, foi lhe cobrada o valor de R$ 2.864,26, cuja parcela já havia sido quitada. Ocorre que a autora, avalista do financiamento de seu esposo, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC de comprovar a quitação da mencionada parcela do empréstimo, não havendo que se falar em restituição dessa quantia.
12. Quanto ao pedido de que os valores devidos sejam pagos em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que as faturas do cartão de crédito da autora foram quitadas até o mês 07/2024 e que o parcelamento foi realizado pelos réus de forma irregular e, consequentemente, indevido os encargos cobrados, cumpre a Instituição Financeira restituir o valor de R$ 1.143,37, em dobro, o que perfaz a importância de R$ 2.286,74, mais encargos da correção monetária.
13. Em relação à pretensão da indenização por danos morais, o comprovante juntado pela autora diz respeito a uma inscrição realizada no ano de 2022 e referente a um valor completamente diferente daquela parcela do empréstimo de seu esposo do qual foi avalista e que ela argumenta ter sido a causa da inscrição no SERASA (ID 68606648). A autora, portanto, não cumpriu o requisito imposto pelo art. 373, I, do CPC quando deixou de comprovar a inscrição indevida alegada na inicial, que teria sido realizada pelo réu em razão de uma parcela já adimplida de um empréstimo do qual foi avalista. Desse modo, em que pese de acordo com a jurisprudência atribua à negativação indevida do nome do consumidor o dano moral presumido (in re ipsa), não há comprovação da negativação em questão. Assim, incorreta a condenação do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido
Para reformar em parte a sentença para reduzir o valor dos danos materiais de R$ 21.733,54 para R$ 1.143,37, mantida a devolução em dobro, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. permanecem inalterados os demais itens da sentença.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Não há condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não houve recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: n\a.